Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processo civil. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição da impugnação à penhora. Recursos inominados. Não cabimento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recursos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes requeridas contra decisão (ID 75973680) proferida no bojo de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora. Em suma, os recorrentes alegam ilegalidade da penhora e pleiteiam o seu afastamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o recurso inominado contra a decisão que afastou a impugnação à penhora; e (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, a concessão referida penhora.
III. Razões de decidir
3. Com fulcro no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e no art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública.
5. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue a execução, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes nesse sentido: 3a Turma Recursal, acórdão 1721623, DJE: 07/07/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1397344, DJE: 16/02/2022.
6. No caso, os recorrentes manejaram recursos inominados para apresentar seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que, tão somente, afastou a impugnação à penhora e a converteu em pagamento. Afastada, portanto, recorribilidade da decisão por meio de recurso inominado.
7. Considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento da execução, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
8. Não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, diante a incompatibilidade de procedimento. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (Acórdão 1384735, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma).
9. Diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recursos não conhecidos.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 700,00, com base no critério da equidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 12 e 77.
Jurisprudência relevante citada: n/a.